Tribunal: STF
Processo: Rcl 71377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. RE Nº 606.003/RS — TEMA RG Nº 550. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Triunfante Brasil Distribuidora de Alimentos Ltda., contra decisão proferida pela Terceira Turma da Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região, no Processo nº 0000085-05.2024.5.09.0863, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.835/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e no RE nº 606.003-RG/RS (Tema nº 550 RG). 



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré na ação trabalhista, movida por Débora Dalalibera Duque, pela qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que o TRT reclamado proferiu decisão interlocutória, a qual anulou a sentença de 1º grau, declarou a competência material da justiça do trabalho e determinou que outra decisão fosse proferida. 



    3. Argumenta que a competência para o deslinde da controvérsia é da Justiça comum, haja vista preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº  4.866, de 1965, pois caracterizada a relação comercial de natureza civil, o que afasta a configuração de vínculo trabalhista. 



    4. Requer a concessão de liminar para cassar, com urgência, a decisão reclamada, a fim de evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos futuros, subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo principal até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, determinando-se a cassação da decisão reclamada.



    5. Em despacho de 09/12/2024, requisitei informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região e franqueei, à parte beneficiária, o prazo para contestação.



    6. O TRT9 prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 14). Pontua que, tendo a beneficiária postulado vínculo empregatício, com o consequente afastamento de relação contratual de natureza civil, a competência, na espécie, é da Justiça laboral.



    7. A parte beneficiária, em contestação, assevera que não houve qualquer violação aos paradigmas apontados, pois: ”(i) a reclamação trabalhista recorrida não versa sobre terceirização; e (ii) a forma de trabalho entre as duas pessoas jurídicas avaliadas no caso não se deu de forma límpida, considerando a fraude à relação de emprego”. Cita o princípio da primazia da realidade, o qual norteia as decisões no âmbito trabalhista. Aponta ausente a identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas tidos como malferidos (e-doc. 16). Requer a manutenção do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Preliminarmente, quanto à alegação de inobservância ao que firmado no RE nº 688.223/PR, Tema RG nº 590 (e-doc. 13, p. 2), destaco a absoluta ausência de estrita aderência em relação ao ato reclamado. 



    12. Quanto ao mais, reputa-se inobservância, pela autoridade reclamada, a diversos precedentes qualificados desta Corte, dentre os quais o paradigma firmado no RE nº 606.003/RS, leading case do Tema nº 550 da sistemática da Repercussão Geral, cuja ementa e tese ostentam as seguintes redações:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    (RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020; destaques acrescidos).



    13. No processo em análise, o respectivo TRT acolheu a preliminar arguida no recurso ordinário interposto pelo autor de demanda trabalhista, parte ora beneficiária, reconhecendo a competência daquela Justiça especializada para julgamento da lide, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 7; destaques no original):



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. ARTIGO 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as controvérsias relativas ao reconhecimento de vínculo de emprego entre pessoa física e empresa reclamada. Previsão do art. 114, I, da Constituição Federal. O STF, ao julgar o Tema 550 da Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário nº 606.003, declarou a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais. No entanto, o caso concreto é distinto do decidido no Tema 550/STF, uma vez que o pedido e a causa de pedir têm natureza trabalhista, com pleito de reconhecimento de vínculo de emprego. Havendo discussão quanto à existência de vínculo empregatício, permanece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. Recurso da parte autora parcialmente provido. 



    (...)



    MÉRITO 



    Recurso Ordinário da Autora 



    1. Competência da Justiça do Trabalho 



    A juíza de origem declarou a incompetência desta Justiça Especializada para a apreciação do feito sob os seguintes fundamentos (fls. 468/473):



    A reclamada defende a incompetência material desta Justiça Especializada porque a relação entre as partes foi de prestação de serviços de representação comercial, sendo que a reclamante possui empresa individual e inscrição no Conselho dos Representantes Comerciais (CORE), o que já foi discutido no e. STF, decisões com eficácia vinculante.



    A reclamante afirma que foi obrigada a assinar contrato de prestação de serviços mas que sempre trabalhou para a ré na condição de empregada, com todos os elementos do vínculo de emprego. 



    No caso em tela a autora prestava serviços de representação comercial para a ré por meio da pessoa jurídica constituída regularmente (id 03d1ba4), com inscrição no órgão de classe (Conselho Federal dos Representantes Comerciais - CORE - id 456e29c) e contrato de representação comercial formalizado (id 30afee2), no qual ficou expressamente consignado a ausência de exclusividade na representação, ou seja, a autora poderia assumir contratos de representação com outras empresas (desde que os produtos não fossem concorrentes diretos da ré). 



    Logo, não se vislumbra irregularidade na relação civil/comercial firmada entre as partes. 



    O pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, pela alegada fraude na contratação através de pessoa jurídica firmada pela parte autora, atrairia a competência da Justiça do Trabalho, consoante art. 114, I, da CF/1988. 



    Entretanto, o e. STF, em decisões recentes, tem admitido a constitucionalidade da contratação de outras formas de trabalho, por meio de contrato celebrado entre pessoas jurídicas, ainda que esteja sendo discutida a presença dos elementos do vínculo de emprego e a validade do contrato de representação comercial. 



    Assim foram as decisões do STF no julgamento da ADC 48, da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725), da ADI 5835 e do RE 688.223 (Tema 590). 



    Também no julgamento da ADPF 324, ficou estabelecida a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, afastando a configuração da relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    E, no RE 958.252 (Tema 725), foi fixada a licitude da "terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Nesse contexto, sobreveio decisão recentíssima da Suprema Corte, de 08/02/2024, na Reclamação nº 65432, de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, na qual se estabeleceu que a competência para análise de contrato estabelecido entre pessoas jurídicas é da Justiça Comum, ainda que o pedido seja de configuração de fraude na contratação e de reconhecimento de vínculo. 



    A situação destes autos recai justamente na mesma situação julgada na Reclamação, e, dessa forma, considerando que a análise da competência material precede a análise dos elementos meritórios, no intuito de não gerar falsas expectativas à parte autora, por disciplina judiciária e a fim de estabelecer a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF /1988), é forçoso o reconhecimento da incompetência material desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento do feito.



    (...)



    Assim, declaro a incompetência material desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento do feito (art. 64 § 3º do CPC), reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    Após o trânsito em julgado, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no Juízo Competente, considerando que se trata de processo eletrônico.



    (...)



    Analiso.



    A reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, assim como diversos direitos trabalhistas dele decorrentes. 



    Assim, cabe a esta Justiça Especializada a competência para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, (...)



    Sabe-se que, para além do decidido no Tema 725, que apreciou a licitude da terceirização de forma geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a licitude da atividade de representação comercial autônoma, regida pela Lei 4.886/65, assim como declarou a competência da Justiça Comum para julgar processos envolvendo as partes, no Tema 550, (...)



    (...)



    Assim, os contratos tipicamente autônomos já previstos na Lei 4.886/65, pressupõe "o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego" (grifo nosso). São esses os contratos cujas controvérsias judiciais em relação a seu cumprimento serão objeto da Justiça Comum, nos termos do definido acima pelo STF. 



    Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho, diante diante de controvérsias semelhantes ao presente caso, nos quais a postulação inicial é pelo reconhecimento do vínculo de emprego e afastamento da relação autônoma de trabalho, vem decidindo no sentido de manutenção da competência da Justiça do Trabalho (...)



    (...)



    No âmbito regional, especificamente no que diz respeito às controvérsias que envolvem a definição da natureza jurídica da prestação de serviços como a tratada nos autos, qual seja, a de representante comercial, esta 3ª Turma julgou recentemente, apreciando a questão de mérito de reconhecimento de vínculo de emprego, os autos 0001067-89.2020.5.09.0594, de relatoria da Des. Thereza C. Gosdal, publicado em 06/06/2024; assim como os autos nº 0000192- 77.2023.5.09.0089, de relatoria do Des. Eduardo M. Baracat, publicado em 20/05/2024, ambos reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes. Também os autos nº 0001146-15.2022.5.09.0007, de relatoria do Des. Eduardo M. Baracat, publicado em 18/06/2024; assim como os autos 0000784- 51.2023.5.09.0662, de relatoria do Des. Eduardo M. Baracat, publicado em 15/12/2023, esses não reconhecendo o vínculo de emprego e atestando a prestação autônoma de serviços. 



    Assim, não se trata de competência que decorre do reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, mas competência material determinada constitucionalmente por se tratar de relação de trabalho entre as partes, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. 



    (...)



    Desta forma, não há que se falar em incompetência desta Justiça Especializada, uma vez que se trata de controvérsia em relação ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, devendo ser apreciado o mérito da questão. Outrossim, em que pese a juíza de origem ter afirmado que "não se vislumbra irregularidade na relação civil/comercial firmada entre as partes", ela também foi clara dizendo que: "considerando que a análise da competência material precede a análise dos elementos meritórios, no intuito de não gerar falsas expectativas à parte autora, por disciplina judiciária e a fim de estabelecer a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), é forçoso o reconhecimento da incompetência material desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento do feito". 



    Assim, em se reformando a decisão de origem de modo a reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, é devido o retorno dos autos à origem, para a apreciação de mérito dos pedidos, inclusive quanto ao pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, o que expressamente não foi analisado na sentença recorrida, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora, para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a apreciação de mérito dos pedidos.“



    14. Entretanto, a partir da análise dos autos e das informações reportadas na própria decisão reclamada, verifica-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços, havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 4.886, de 1965.



    15. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo de representação comercial, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 4.886, de 1965, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    16. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada pela Suprema Corte a natureza comercial da relação jurídica estabelecida entre representante e representada comerciais, com base na Lei nº 4.886, de 1965,  a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual — inclusive a validade da avença — não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. 



    17. Ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância ao que firmou esta Corte ao examinar o mérito do Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    4. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário o pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 65.546-AgR/DF, Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).



    18. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 67.399/BA (Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024); Rcl nº 71.179/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024); e Rcl nº 72.785/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2024, p. 18/10/2024).



    19. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento do RE nº 606.003/RS (Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral) pela autoridade reclamada.



    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator